Tribunal: TJSP
Processo: 1014449-16.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. Sentença que julga extinto o processo, sem análise do mérito, reconhecendo haver litispendência. Recurso do autor alegando inexistir litispendência, pois ainda que o pedido de cobrança da cláusula penal se fundamente na mesma cláusula contratual, os descumprimentos que a justificam são diversos nas ações, sendo em uma o atraso no pagamento, e, nesta, entrega

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. Sentença que julga extinto o processo, sem análise do mérito, reconhecendo haver litispendência. Recurso do autor alegando inexistir litispendência, pois ainda que o pedido de cobrança da cláusula penal se fundamente na mesma cláusula contratual, os descumprimentos que a justificam são diversos nas ações, sendo em uma o atraso no pagamento, e, nesta, entrega do imóvel em desconformidade com o que foi acertado e artigo 23, II, da Lei de Locação. Ausência de identidade entre as demandas, porquanto apresentam causas de pedir próxima notadamente distintas. Teoria da tríplice identidade. Inteligência do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença afastada. Recurso provido.